Tribunal: STF
Processo: HC 212382
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 3. Abuso do direito de recorrer. 4. Embargos rejeitados com determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos, independentemente de publicação do acórdão.